Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TEMPO RAZOÁVEL DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, tendo em vista que as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não foram exitosas, bem como a última pesquisa se deu há tempo razoável, considero pertinente que novas diligências de busca de bens e ativos financeiros da parte devedora sejam realizadas pelo sistema Sisbajud.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.